Tribunal: TJDFT
Processo: 0733474-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AUTOS n.o 32.159/97. IRDR 21. PRETENSÃO CONCEDIDA A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA JÁ RECONHECIDA DE OFÍCIO EM OUTRO INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Nos termos do §3o do art. 485 do CPC, o Juiz conhecerá de ofício da ilegitimidade das partes, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Este regramento faz menção ao efeito translativo do recurso, o qual remete ao Órgão Colegiado o conhecimento das indagações que tem o dever de examinar de ofício, ainda que não examinadas na origem. Precedente do STJ. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Nos autos de AGI n. 0707910-65.2023.8.07.0000, acórdão n. 1724682, esta egrégia 6a Turma já havia reconhecido, de ofício, a ilegitimidade do exequente/agravado.
3. Note-se que se operou, de tal modo, a preclusão quanto ao ponto, pois a questão da legitimidade ativa para o cumprimento de sentença já foi discutida.
4. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal conhecido e provido para tornar sem efeito a r. decisão impugnada e determinar que seja observado, na instância de origem, o teor do Acórdão n. 1724682, em que reconhecida, de ofício, a ilegitimidade do exequente/agravado.